Tribunal: CARF
Processo: 16561.720109/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, DO CTN, EM CASO DE DECISÃO POR VOTO DE QUALIDADE
Descabida a pretensão de se avocar a aplicação do artigo 112 do CTN em casos de empate na votação no âmbito do CARF, posto que há norma legal específica e em plena vigência tratando da matéria, no caso, o artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 que disciplinou a proclamação de resultados dos julgamentos nestas hipóteses, ou seja, pelo Presidente da Turma Julgadora (artigo 25, § 9o, do Decreto no 70.235/1972 – PAF).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
APLICAÇÃO DO ART. 20a, DA LEI No 9.430/1996, INTRODUZIDO PELA LEI No 12.715/2012.
A nova redação do art. 20A da Lei no 9.430/1996 começa a operar os seus efeitos para os fatos geradores a partir de então, ou seja, do ano-calendário de 2012.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. SÚMULA CARF No 115.
A sistemática de cálculo do “Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)” prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. Entendimento sufragado pela 2a Turma do STJ, de forma unânime, no REsp no 1787614/SP. Inteligência da Súmula CARF no 115.
MÉTODO PRL. PREÇOS PRATICADOS. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL (Preço de Revenda menos Lucro), deve-se incluir o valor do frete, do seguro e dos tributos incidentes na importação.
MÉTODO PRL. REVENDA E PRODUÇÃO. PREÇO-PARÂMETRO. MÉDIA PONDERADA.
Nos casos em que os insumos importados de pessoas vinculadas são em parte revendidos e em parte aplicados no processo produtivo, ao se eleger o PRL como método de apuração, o preço-parâmetro será o preço médio ponderado resultante da aplicação do método PRL, com margem de 20%, na hipótese de revenda, e do método PRL, com margem de 60%, na hipótese dos insumos aplicados na produção.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS.
Em face de decisão definitiva prolatada pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais em outro processo de interesse da recorrente e que mantiveram os lançamentos que culminaram no ajuste do saldo de prejuízos acumulados da contribuinte - Ac. no 9101-003-206 – de 07/11/2017 -, seus efeitos se irradiam para estes autos, justificando a glosa procedida pelo Fisco.
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO
Constatado que a decisão a quo corretamente apreciou os argumentos apostos pela então impugnante e afastou parte da imputação feita pelo Fisco, cabe manter o quanto decidido, chancelando a decisão recorrida nesta parte. Recurso de ofício a que se nega provimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, nos termos do entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720109/2014-55
ACÓRDÃO
1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERT BOSCH LTDA. E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL E ROBERT BOSCH LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, DO CTN, EM CASO DE DECISÃO POR
VOTO DE QUALIDADE
Descabida a pretensão de se avocar a aplicação do artigo 112 do CTN em
casos de empate na votação no âmbito do CARF, posto que há norma legal
específica e em plena vigência tratando da matéria, no caso, o artigo 1o, da
Lei no 14.689, de 20/09/2023 que disciplinou a proclamação de resultados
dos julgamentos nestas hipóteses, ou seja, pelo Presidente da Turma
Julgadora (artigo 25, § 9o, do Decreto no 70.235/1972 – PAF).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
APLICAÇÃO DO ART. 20a, DA LEI No 9.430/1996, INTRODUZIDO PELA LEI
No 12.715/2012.
A nova redação do art. 20A da Lei no 9.430/1996 começa a operar os seus
efeitos para os fatos geradores a partir de então, ou seja, do ano-
calendário de 2012.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE
DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. SÚMULA CARF No 115.
A sistemática de cálculo do “Método do Preço de Revenda menos Lucro
com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)” prevista na
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art.
18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
9.959, de 2000. Entendimento sufragado pela 2a Turma do STJ, de forma
unânime, no REsp no 1787614/SP. Inteligência da Súmula CARF no 115.
MÉTODO PRL. PREÇOS PRATICADOS. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
2
Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL (Preço de
Revenda menos Lucro), deve-se incluir o valor do frete, do seguro e dos
tributos incidentes na importação.
MÉTODO PRL. REVENDA E PRODUÇÃO. PREÇO-PARÂMETRO. MÉDIA
PONDERADA.
Nos casos em que os insumos importados de pessoas vinculadas são em
parte revendidos e em parte aplicados no processo produtivo, ao se eleger
o PRL como método de apuração, o preço-parâmetro será o preço médio
ponderado resultante da aplicação do método PRL, com margem de 20%,
na hipótese de revenda, e do método PRL, com margem de 60%, na
hipótese dos insumos aplicados na produção.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS.
Em face de decisão definitiva prolatada pela 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais em outro processo de interesse da recorrente e que
mantiveram os lançamentos que culminaram no ajuste do saldo de
prejuízos acumulados da contribuinte - Ac. no 9101-003-206 – de
07/11/2017 -, seus efeitos se irradiam para estes autos, justificando a glosa
procedida pelo Fisco.
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO
Constatado que a decisão a quo corretamente apreciou os argumentos
apostos pela então impugnante e afastou parte da imputação feita pelo
Fisco, cabe manter o quanto decidido, chancelando a decisão recorrida
nesta parte. Recurso de ofício a que se nega provimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos
que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito
prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração
decorrentes.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, nos termos do
entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, na forma do artigo 1o,
da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), i.i) rejeitar
a preliminar de nulidade suscitada de nulidade por não obediência do Fisco aos dizeres do artigo
20A da Lei no 9.430/1996, vencidos neste tema os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que acolhiam a preliminar;
i.ii) negar provimento ao recurso voluntário em relação à matéria de mérito, mantendo os
lançamentos remanescentes em discussão no CARF; i.iii) manter a inclusão do frete, seguro e
tributos incidentes sobre a importação no cálculo do preço de transferência, vencidos nestes
temas os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni e
Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento; ii) por unanimidade de votos, ii.i) negar
provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida; ii.ii) negar provimento ao recurso
voluntário em relação aos temas, ii.ii.i) ilegalidade da IN SRF no 243/2002, ii.ii.ii) ilegalidade da
sistemática de aplicação do método PRL 60 prevista na IN SRF no 243/2002, ii.ii.iii) glosa de
prejuízos fiscais de períodos anteriores, ii.ii.iv) incidência de juros de mora sobra a multa de ofício
e, ii.ii.v) aplicação do artigo 112, do CTN, em caso de decisão por voto de qualidade. O Conselheiro
Ricardo Piza Di Giovanni manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
4
RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no1402-000.714, desta Turma Ordinária, sessão de
18/09/2018 (fls. 1680/1696).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de Recurso Voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/SPO em
sessão de 20 de janeiro de 2017 (fls. 1539/1570)1, que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada e manteve parte dos lançamentos perpetrados pelo Fisco e de Recurso
de Ofício manejado pela Presidência da mencionada Turma pelo fato de haver exoneração de
crédito tributário acima do limite de alçada (R$ 1.000.000,000) previsto, à época, pela Portaria MF
no 3, de 03 de janeiro de 2008.
Os lançamentos estão formalizados nos autos de infração de IRPJ e de CSLL (fls.
905/920 e 943/946).
Para melhor visualização, reproduz-se o Auto de Infração de IRPJ (fls. 907), sendo
que o de CSLL tem a mesma conformação, observadas as especificidades e tipificações legais
próprias, ressalvando que não houve glosa de compensação de BC negativa de CSLL:

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
5
Com a seguinte consolidação do crédito tributário constituído (fls. 905):

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o TVF (fls. 921/940), bem resumido pela decisão recorrida, as
irregularidades imputadas pelo Fisco estão assim sumarizadas:
“Mediante Termo de Início da Ação Fiscal, a contribuinte foi intimada a
apresentar, entre outros, os seguintes elementos: Demonstrativo das pessoas físicas ou jurídicas
inclusive interposta pessoa, discriminando a natureza do vínculo e o país em que
estão sediadas; Demonstrativo em arquivo digital contendo a consolidação dos ajustes de
preços de transferência por código de produto importado; A contribuinte
também foi intimada a apresentar as memórias de cálculo que forneceram
suporte ao método de preço de transferência adotado, para o ano-calendário de
2009, incluindo todos os produtos importados, inclusive os informados como
"Importações não Especificadas" (item 50 da Ficha 32 da DIPJ/2010).
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
6
Em reposta, a fiscalizada protocolou a entrega de mídia DVD-R, contendo uma
única pasta de dados denominada "Memória de Cálculo", sendo composta por
9.588 planilhas no formato MS Excel. Considerando que cada arquivo magnético
corresponde às memórias de cálculo de um único produto importado de pessoa
vinculada/paraíso fiscal, a fiscalização entendeu que foram importados 9.588
produtos diferentes no período ora fiscalizado.
A fiscalização consolidou os ajustes de preços de transferência efetuados pela
contribuinte, extraídos da planilha denominada "Ajustes" que integra os 9588
arquivos, no ANEXO 03 - AJUSTES - Fonte BOSCH.
A tabela abaixo (Memórias de Cálculo - Resumo por Método de Preço de
Transferência) resume a apuração de preços de transferência realizada pela
contribuinte (valores em reais):
Observa-se na tabela acima que o valor total dos ajustes nas memórias de
cálculo (R$ 10.033.421,58) é um pouco inferior ao declarado na DIPJ/2010 (R$
10.205.332,08).
Verifica-se também que os ajustes apurados se concentram principalmente nos
métodos PIC e PRL20.
O
método PRL tem sua base legal no artigo 18, incisos I e II, da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Lei no 9.959/2000, e no artigo 12 da IN SRF no
243/2002.
Destaque-se que o § 3o do artigo 12 da IN SRF no 243/2002 determina que para a
apuração da média ponderada dos preços praticados deverão ser computados os
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
7
valores e as quantidades dos estoques existentes no início do período de
apuração.
O cálculo das quantidades sujeitas a ajustes está detalhado no ANEXO 04 –
Composição do Consumo e no ANEXO 05 - CÁLCULO PREÇOS PRATICADOS - Fonte
Fiscalização.
Da apuração do preço praticado
Da análise das memórias de cálculo apresentadas, verificamos que a apuração
do preço praticado Médio dos 600 produtos em tela não seguiu o disposto no §
4o do artigo 4o da IN SRF no 243/2002, que dispões que “Para efeito de apuração
do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado com base no método de que
trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na importação os valores de
transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e os de
tributos não recuperáveis, devidos na importação”.
A fiscalização constatou que a contribuinte utilizou nas memórias de cálculos o
valor FOB das importações para o cálculo do preço praticado médio dos insumos
importados.
Segundo o § 4o do artigo 4o da IN SRF no 243/2002, calcula-se o preço praticado
médio com a utilização do valor CIF (Custo, Seguro e Frete) acrescido do Imposto
de Importação (II).
Como a contribuinte, a fiscalização decidiu utilizar a planilha "Composição do
Consumo", extraídas das memórias de cálculo, para o cálculo do preço praticado,
mas seguindo o disposto na IN SRF no 243/2002: Integrou ao preço da operação de importação (va
transporte e seguro e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação
(valor CIF acrescido do Imposto de Importação), conforme artigo 4o, § 4o; Ponderou em função das qua
total de aquisição pela quantidade adquirida (artigo 12, § 2o); Manteve a inclusão dos valores e
relativos aos estoques
existentes no início do período de apuração (artigo 12, § 3o).
Em suma, a base de dados para o cômputo dos preços praticados foi a mesma
utilizada pela contribuinte. O estoque inicial e os valores de frete, seguro e
Imposto de Importação foram extraídos das memórias de cálculo apresentadas.
A fiscalização conferiu no SISCOMEX, por amostragem, os valores relativos ao
frete, seguro e Imposto de Importação, e constatou que os valores estão
compatíveis.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
8
O ANEXO 05 – CÁLCULO PREÇOS PRATICADOS - Fonte Fiscalização traz o
detalhamento dos valores extraídos das planilhas "Composição do Consumo" das
memórias de cálculo apresentadas, para a composição dos preços praticados,
calculados pela fiscalização.
Da apuração do preço-parâmetro – método PRL20
Para a apuração do método PRL20, a fiscalização utilizou as informações de
revendas e cálculo de preço-parâmetro fornecidas pela contribuinte, extraídas
das planilhas "Vendas" e "PRL20%" que integram as memórias de cálculo
apresentadas.
Depois de separadas as revendas, produto por produto, os preços-parâmetro
foram apurados seguindo a metodologia da IN SRF no 243/2009.
As memórias de cálculo contendo a apuração completa dos preços-parâmetro
relativamente ao método PRL20 estão no ANEXO 09 - PRL GERAL - Fonte
Fiscalização; o resumo da apuração dos preços-parâmetro dos produtos está
demonstrada no ANEXO 06 - PREÇO PARÂMETRO - PRL 20 - Fonte Fiscalização.
Conforme verificado nas planilhas "PRL20%" das memórias de cálculo
apresentadas, a apuração dos preços-parâmetro da contribuinte seguiu o
disposto na IN SRF no 243/2002, estando coincidente com os cálculos da
fiscalização.
Da apuração do preço-parâmetro – método PRL60
Para a apuração do método PRL60, a fiscalização utilizou as informações da
venda dos produtos industrializados e de cálculo de preço-parâmetro fornecidas
pela contribuinte, extraídas das planilhas "Vendas" e "PRL60%" que integram as
memórias de cálculo.
Da análise das memórias de cálculo apresentadas, a fiscalização constatou que a
apuração do preço-parâmetro realizada pela contribuinte não seguiu o disposto
no § 11 do artigo 12 da IN SRF no 243/2002.
Os demonstrativos dos cálculos contendo toda a apuração dos preços-parâmetro
de acordo com a IN SRF no 243/2002 está no ANEXO 09 - PRL GERAL - Fonte
Fiscalização; o resumo dos preços-parâmetro por código de produto se encontra
no ANEXO 07 - PREÇO PARÂMETRO PRL 60 - Fonte Fiscalização.
Da apuração do preço-parâmetro – método PRL20/60
A contribuinte utilizou o método PRL com margens de 20% e 60%
simultaneamente (PRL20/60) para os bens importados de vinculadas que foram
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
9
utilizados como insumo na produção e que também foram revendidos no mesmo
período.
Destaca a fiscalização que para um produto importado só pode-se adotar um
único preço-parâmetro para ser comparado com o preço praticado nas
operações de importação. Assim, deve-se apurar um único preço-parâmetro
médio ponderado em função das quantidades utilizadas na revenda e na
produção.
As memórias de cálculo contendo a apuração completa dos preços-parâmetro
relativamente ao método PRL20/60 estão no ANEXO 09 - PRL GERAL - Fonte
Fiscalização; o resumo dos preços-parâmetro por código de produto se encontra
no ANEXO 08 - PREÇO PARÂMETRO PRL 20 e 60 - Fonte Fiscalização.
Dos ajustes a serem efetuados relativos ao método PRL
Os ajustes de preços de transferência dos itens selecionados, relativos ao método
PRL, estão discriminados no ANEXO 10 - AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
- Fonte Fiscalização. Nesse anexo, foram relacionados todos os ajustes apurados
pela fiscalização, cotejados com os extraídos das memórias de cálculo
apresentadas.
Destaca a fiscalização que, apesar de a contribuinte efetuar corretamente o
cálculo de preço-parâmetro para o método PRL20, ela utilizou o valor FOB para o
cômputo do preço praticado ao invés de CIF acrescido do Imposto de Importação.
Sendo assim, ao efetuar as correções para o preço praticado, a fiscalização
apurou ajustes para o método PRL20, que não haviam sido incluídos pela
contribuinte.
Ressalta a fiscalização que, buscando alcançar no modelo construído a forma
mais justa, razoável e próxima dos fatos, recorreu às informações prestadas pela
própria contribuinte acerca do Valor Tributável. Para tal, foi solicitado à
contribuinte que os dados fornecidos fossem ratificados ou retificados mediante
documentação comprobatória.
Em resposta, a contribuinte ratificou todas as informações fornecidas no curso da
auditoria, exceto para os produtos: 1126608516, 1463126308, 1466110689,
0271130121 e 1280516062, sob alegação de possuir documentação para
comprovação do método CPL, contudo, sem ter sido apresentada.
Assim, a pretendida alteração não foi objeto de análise por não possuir
documentação comprobatória. Observa-se não existir qualquer referência ao
método CPL na DIPJ/2010.
Com a apuração dos ajustes mencionados, a fiscalização chegou ao valor total
tributável de R$ 146.621.366,71. O ANEXO 10 - AJUSTES DE PREÇOS DE
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
10
TRANSFERÊNCIA - Fonte Fiscalização traz o cálculo dos ajustes de todos os
produtos.
O quadro abaixo consolida os ajustes referentes ao método de PRL (valores em
reais):

Para a auditoria do método PIC, a fiscalização utilizou uma amostragem de
produtos para a solicitação de informações técnicas e cópia de faturas/invoices
que embasaram os cálculos de preços de transferência.
A fiscalização confrontou os valores das faturas/invoices apresentadas com os
informados nas memórias de cálculo apresentadas em atenção ao Termo de
Início de Ação Fiscal e nenhuma irregularidade foi encontrada.
Observou nos demonstrativos apresentados que para o cálculo do método PIC a
contribuinte utilizou dados de transações de vendas de produtos idênticos, de
acordo com o artigo 8o da IN SRF no 243/2002.
Nos produtos selecionados cujo método permaneceu o PIC, a fiscalização efetuou
as verificações relacionadas à fl. 938, seguindo o disposto nos artigos 8 a 11 da
IN SRF no 243/2002.

De acordo com a DIPJ/2010 (ano-calendário 2009), a contribuinte apurou Lucro
antes da Compensação de IRPJ e CSLL no total de R$ 11.718.398,60. Segundo a
declaração, no ano-calendário de 2009 houve compensação de prejuízo fiscal de
R$ 5.022.170,83 amparado na apuração de prejuízo fiscal antes da compensação
de IRPJ e CSLL no ano calendário anterior de (R$ 20.249.255,16).
Contudo, em razão da fiscalização externa relativa a preço de transferência no
ano-calendário 2008, instruída no processo administrativo 16561.720116/2012-
95, o referido prejuízo fiscal foi corrigido para lucro real de R$ 88.131.297,23,
ensejando a glosa da compensação realizada pela contribuinte, por restar
indevida”.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
11
Concluindo, a Fiscalização resumiu os lançamentos efetuados:

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a lavratura dos AI (fls. 905/946), a contribuinte interpôs
impugnação (fls. 953/1025), juntando documentos (fls. 1026/1517) na qual rebateu a imputação
fiscal alegando, em síntese:
 nulidade dos autos de infração por descumprimento do artigo 20A, da Lei no
9.430/1996;
 que a fiscalização cometeu erro grave na determinação da base de cálculo ao
efetuar o cálculo do ajuste de preços de transferência no tocante a todos os
produtos que foram submetidos ao cálculo do preço-parâmetro pelos
métodos PRL20 e PRL60;
 que quanto ao preço-parâmetro, deverá prosperar a metodologia de cálculo
adotada pela impugnante, uma vez que a sistemática da IN SRF no 243/2002
(adotada pela fiscalização) carece de base legal;
 em relação ao preço praticado, deverá prevalecer o preço FOB, haja vista que
o preço CIF carece, igualmente, de amparo legal;
 ter havido a apresentação dos cálculos do preço-parâmetro efetuados com
base no método CPL durante o curso da fiscalização;
 que, para os produtos importados sujeitos à mera revenda (PRL20) e ao
processo de produção local (PRL60), não deverá prevalecer a metodologia
adotada pela fiscalização de calcular o preço-parâmetro ponderado (PRL
ponderado);
 a indevida inclusão pelo Fisco dos valores de fretes, seguros e imposto de
importação nos cálculos;
 ser indevida a glosa dos prejuízos fiscais;
 pugna pela não incidência de juros sobre a multa de ofício;
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
12
 exige a aplicação do artigo 112, do CTN, caso a decisão seja por voto de
qualidade.
E finalizou requerendo que o Auto de Infração seja declarado nulo ou cancelado;
subsidiariamente, a redução do ajuste fiscal, mediante o reconhecimento do erro cometido pela
fiscalização exposto no tópico “Do erro na determinação da base de cálculo”; e o reconhecimento
da não incidência de juros de mora sobre a multa lançada de ofício.
DA DECISÃO RECORRIDA
Submetida a lide à apreciação da 5a Turma da DRJ/SPO, o Colegiado de 1o Grau,
por unanimidade, deu provimento parcial à impugnação (Ac. – fls. 1539/1570), tendo a decisão
sido assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. OPÇÃO PELO MÉTODO.
Após o início do procedimento fiscal, não cabe mais ao contribuinte alterar
o método utilizado na DIPJ para determinação dos ajustes decorrentes da
legislação dos preços de transferência.
MÉTODO PRL60. ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Não compete à esfera administrativa a análise da legalidade ou
inconstitucionalidade de normas jurídicas.
MÉTODO PRL. PREÇOS PRATICADOS. FRETE, SEGURO E
TRIBUTOS.
Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL (Preço de
Revenda menos Lucro), deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação.
MÉTODO PRL. REVENDA E PRODUÇÃO. PREÇO-PARÂMETRO. MÉDIA
PONDERADA.
Nos casos em que os insumos importados de pessoas vinculadas são em
parte revendidos e em parte aplicados no processo produtivo, ao se eleger o
PRL como método de apuração, o preço-parâmetro será o preço médio
ponderado resultante da aplicação do método PRL, com margem de 20%,
na hipótese de revenda, e do método PRL, com margem de 60%, na
hipótese dos insumos aplicados na produção.
PRL PONDERADO. ERRO. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
13
Constatado erro na apuração dos ajustes relativos ao PRL20/60 (PRL
ponderado), exonera-se parcialmente a exigência.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS.
Desnecessária a suspensão do julgamento, pois a decisão de primeira
instância, proferida por esta DRJ, é passível de revisão pelas instâncias
superiores (CARF e CSRF).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de aspecto que não faz parte da presente lide, concernente à
cobrança do crédito tributário, a autoridade julgadora não se manifesta a
respeito de juros sobre multa de ofício.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na decisão, o voto condutor, rechaçou todas as preliminares invocadas pela
impugnante, inclusive a possível nulidade por descumprimento do artigo 20A da Lei no 9.430/1996
e ilegalidade da IN SRF no 243/2002, vigente à época dos fatos.
No mérito, refutou a maior parte dos argumentos da defesa, mantendo a
acusação fiscal exceto na parte que constatou erro de cálculo, conforme excerto do voto (fls.
1566): “Analisando o Anexo 10, elaborado pela fiscalização, verifica-se que assiste razão à impugnante.
Procedendo-se, então, ao recálculo dos ajustes relativos ao método PRL20/60 (PRL ponderado) obtém-se o
ajuste total de R$ 29.202.799,97, conforme planilha anexa”.
Para fechar o Acórdão com a seguinte síntese:

Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
14
Novamente irresignada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls.
1581//1666), no qual rebateu as conclusões da decisão recorrida naquilo que lhe foi desfavorável
e, quanto às acusações, basicamente repisou o aduzido em 1o Grau, resumindo conclusivamente
(RV - fls. 1662/1665), a nulidade por não observância do artigo 20A, da Lei no 9.430, de 1996,
equívocos na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL por parte do Fisco, a correção do seu
procedimento, a ilegalidade da IN 243, a necessária exclusão, nos cálculos do preço-parâmetro,
dos valores de fretes, seguros e tributos incidentes na importação, a perfeita separação entre os
insumos e os montantes destinados a revenda, com aplicação, conforme o caso, do PRL 20 e PRL
60, a aceitação dos cálculos desenvolvidos em relação ao preço-parâmetro com base no CPL 5
para os produtos 1126608516, 14633126308, 1466110689, 0271130121 e 1280516062 e,
subsidiariamente, a não cobrança de juros sobre multa de ofício e aplicação, em caso de empate
no julgamento, dos dizeres do artigo 112, do CTN.
Questionou ainda, a glosa da compensação de prejuízo fiscal efetuada pelo Fisco
no valor de R$ 5.022.170,83, remanescente de períodos anteriores e controlados no PA no
16561.720116/2012-75, entendendo que enquanto pendente de decisão definitiva referido
processo, tal montante não pode ser glosado.
Para, finalmente, requerer (RV - fls. 1665/1666) o provimento do pleito, com a
reforma da decisão recorrida na parte em que lhe foi desfavorável:
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 18 de
setembro de 2018, tendo este Relator entendido ser necessária a conversão em diligência, na forma
da Resolução no 1402-000.714 (fls. 1680/1696), - da qual se falará adiante no voto - para melhor
elucidação de aspectos fáticos que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, a Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Maiores Contribuintes em São Paulo Divisão de Fiscalização 1 realizou os
procedimentos que entendeu cabíveis e concluiu seu trabalho mediante RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA FISCAL de 18/09/2019 (fls. 1703/1705).
Cientificada em 20/09/2019 (fls. 1708), a recorrente juntou petição em
21/10/2019 (fls. 760) trazendo suas observações a respeito da diligência finalizada (fls. 1711/1715)
e anexou documentos de identificação profissional dos patronos (fls. 1716/1718).
Sobre estas manifestações das partes igualmente falarei adiante no meu voto.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
15

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Como visto no relatório, está-se diante de recurso voluntário interposto pela
interessada e de recurso de ofício manejado pela presidência da Turma a quo.
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 02/02/2017
– fls. 1578 – protocolização da peça recursal em 06/03/2017 – fls. 1580), a representação da
contribuinte está corretamente formalizada (fls. 1049/1053) e os demais pressupostos exigidos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Já o Recurso de Ofício preenche os requisitos para sua provocação pela
presidência da Turma Julgadora de 1o Piso, superando o limite de alçada fixado pela Portaria MF
no 3, de 03/01/2008 (R$ 1.000.000,00) e, neste momento, o novo teto trazido pela Portaria MF no
2, de 17/01/2013 (R$ 15.000.000,00), de modo que igualmente o recebo e dele conheço.
Antes de adentrar no mérito das discussões, o que inclui obviamente os dois
recursos (voluntário e de ofício), pelas suas individualidades, analiso as duas preliminares
suscitadas pela contribuinte.
A primeira delas, acerca de possível nulidade por não obediência do Fisco aos
dizeres do artigo 20A da Lei no 9.430/1996.
Filia-se a recorrente na linha de que tal dispositivo teria caráter de norma
procedimental, por isso aplicável a todas as ações fiscais em curso ou iniciadas após sua
promulgação.
Instado a me manifestar em outro processo (não de minha relatoria, mas em
relação ao qual “pedi vista”) já tive oportunidade de expor meu pensamento, ainda que
verbalmente, durante as discussões sobre a aplicação do indigitado artigo 20A acrescido à Lei no
9.430/1996. Naquele momento, como agora, penso diferentemente do entendimento da
contribuinte.
Explico.
Diz o dispositivo em comento:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos
métodos previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-
calendário e não poderá ser alterada pela contribuinte uma vez
iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o método
ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
16
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito
passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído
pela Lei no 12.715, de 2012)
Para mim (e para inúmeros outros Conselheiros, inclusive da Câmara Superior), a
locução preambular “A partir do ano-calendário de 2012” reflete nitidamente norma de caráter
fiscal larga e longamente utilizada no direito administrativo-tributário, diferentemente da
terminologia “ano civil”, utilizada nas relações e procedimentos de natureza privada. Em outras
palavras, quando o legislador fez inserir no início do artigo tal redação certamente tinha em conta
dizer - consoante a longa e enraizada tradição do direito fiscal neste ponto - que “a aplicação se
daria para ações e procedimentos realizados em períodos iniciados a partir de 01/01/2012”
(ainda que as ações fiscais fossem levadas a cabo em momento posterior) e não, como pretende a
recorrente, que afetasse todo e qualquer procedimento fiscal “operacionalizado” desde 1o de
janeiro daquele ano, INDEPENDENTEMENTE do período sob fiscalização.
Em outras palavras, para a recorrente o que importa é o momento em que a
ação fiscal se desenrola. Para o Fisco, para a decisão de 1o Piso e para este Relator o que conta é o
ANO-CALENDÁRIO OBJETO DA AÇÃO, em outro dizer, O PERÍODO TEMPORAL DOS FATOS
GERADORES.
Nessa linha de pensamento, bem a calhar a decisão exarada pela então 1a Turma
da 1a Câmara da 1a Seção em processo de interesse da própria recorrente (no
16561.720116/2012-95 - Ac. 1101-001.079 - sessão de 07/04/2014) e posteriormente em relação
aos embargos de declaração opostos, quando tive oportunidade de compor o colegiado que o
apreciou (2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção - Ac. no 1302-001.742 - sessão de 19/01/2016) cuja
decisão aqui reproduzo e adoto como razões de decidir, afastando a preliminar aventada:
“As limitações acima descritas, quanto à alteração dos métodos de preço de transferência,
para o ano-calendário objeto da autuação (ano-calendário 2008), não foram alteradas com
a edição da Lei n° 12.715/2012, que incluiu na Lei no 9.430/96 o artigo 20A, in verbis:
(...)
Isso porque essa alteração legislativa somente é válida para fatos geradores ocorridos a
partir do ano-calendário de 2012. Importante observar que a expressão “ano-calendário”
designa “período de apuração”, não podendo ser confundido com o ano em que ocorre a
ação fiscal.
Dessa forma, independentemente de a referida norma ser classificada ou não como
processual / procedimental, não deve ser aplicada no caso em tela, cuja autuação é relativa
ao ano-calendário de 2008, não se verificando, portanto, qualquer irregularidade no
procedimento fiscal.
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
17
Acrescente-se que, na forma do §3o do art. 20A da Lei no 9.430/96, a Receita Federal foi
autorizada a definir o prazo e a forma de opção de opção de que trata o caput, e neste
sentido editou a Instrução Normativa RFB no 1.312/2012
estabelecendo que:
(...)
Estas as razões, portanto, para REJEITAR a preliminar de nulidade do lançamento”.
Acresça-se, por pertinente, que, i) os fatos geradores daquele processo são do
ano-calendário/2008 e os destes autos do ano-calendário/2009; e, ii) o processo no
16561.720116/2012-95 já foi julgado em todas as instâncias, inclusive em sede de recurso especial
junto à CSRF (decisão em 26/01/2018), com improvimento integral do pleito da recorrente.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade por não obediência do Fisco aos
dizeres do artigo 20A da Lei no 9.430/1996.
A segunda preliminar suscitada cuida de possíveis erros em cálculos matemáticos
(erros materiais) constatados no procedimento fiscal e por se confundir com o mérito e envolver
matéria objeto da diligência determinada, será apreciado com ele.
Muito bem.
Várias discussões trazidas no recurso voluntário foram objeto de análise pela DRJ
e afastada a tributação (ou seja, favorável à recorrente), levando à interposição do recurso de
ofício já referido.
Além disso, a diligência determinada pela Resolução no 1402-000.714, de
18/09/2018, deste Colegiado, e realizada pela Autoridade Fiscal, compôs um quadro em que as
matérias arguidas e tratadas no recurso voluntário e no recurso de ofício acabaram por se
confundir, motivo pelo qual ambos os recursos serão apreciados conjuntamente, com as devidas
anotações e referências a cada um deles.
Pois bem, feitas estas ponderações, inicio me referindo ao recurso voluntário no
qual a recorrente assenta que, “a fiscalização cometeu outra falha que, também, leva à caracterização
de nulidade material do Auto de Infração”, exteriorizada no equívoco de apuração da “base de cálculo
tributária, elemento intrínseco à validade do ato administrativo do lançamento que, acaso inobservado,
leva à sua inevitável mácula” (RV - fls. 1595/1600).
E prossegue:
“É certo dizer que o ajuste a ser feito no resultado fiscal depende de duas variáveis –
preço-parâmetro e preço-praticado – e do cálculo da diferença entre elas de modo que, se
o preço-praticado superar o preço-parâmetro haverá ajuste a ser efetuado.
(...)
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
18
Quer parecer que o exercício acima exposto, embora simples e óbvio para a Recorrente e
certamente para os Srs. Conselheiros também, não se mostrou tão óbvio assim para a D.
Autoridade Fiscal.
Com efeito, para todos os produtos importados que foram objeto tanto de operações de
industrialização (sujeitas ao PRL 60) quanto de mera revenda (sujeitas ao PRL 20), a
fiscalização apurou como valor do ajuste fiscal o valor integral do preço-praticado na
operação como se todo o seu montante fosse indedutível. Causa mais perplexidade ainda
à Recorrente o fato de as planilhas da fiscalização terem apontado, para os mesmos
produtos, preços-parâmetros positivos.
Ao que parece, apesar de ter sido calculado o preço-parâmetro (resultante da ponderação
do PRL 20 e do PRL 60) para cada um dos produtos ora tratados, a fiscalização esqueceu-
se de subtraí-los do valor do preço-praticado nas respectivas operações para calcular o
ajuste individual
Tomando-se como exemplo o produto cujo código é 1467414497 (Anexo 10, página 143),
veja-se, na tabela abaixo, o equívoco cometido pela fiscalização (RV fls. 1596):

Como se vê, o equívoco matemático cometido pela fiscalização salta aos olhos. Foi
apurado um preço-praticado médio unitário de R$ 91,87 e um preço-parâmetro médio
ponderado unitário de R$ 40,01, mas, curiosamente, a diferença entre eles não foi R$
51,86, como seria de se supor, mas o R$ 91,87, ou seja, o valor inteiro do preço-praticado
(!!!).
O erro da fiscalização implicou considerar que, para todo o universo de produtos que
foram objeto de mera revenda e de aplicação na produção (itens para os quais foi
calculado o “PRL Ponderado”), o preço-parâmetro seria igual a R$ 0,00 (zero).
(...) trata-se de um erro crasso cometido no cálculo do ajuste no Lucro Real e na base de
cálculo da CSLL que não poderá deixar de ser observado quando do julgamento do
presente Recurso Voluntário”. (os destaques constam do original)
Pois bem, é certo que a decisão recorrida já afastou parte dos valores lançados
(o que ocasionou a interposição do recurso de ofício a ser analisado conjuntamente nestes autos);
todavia, não é menos certo que as alegações da recorrente merecem uma análise mais profunda,
especialmente quando sustenta o zeramento do preço-parâmetro em algumas situações que
elenca.
Há mais, porém.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
19
Complementando suas argumentações, a recorrente traça um quadro
comparativo (RV – subitem III5 – fls. 1641/1644) mostrando (na sua visão) os mais diversos
cenários possíveis, a partir dos dados que disponibilizou ao Fisco, propugnando, em cada um
deles, estar-se diante de divergências de valores e chamando a atenção novamente para os
“equívocos apontados no tópico III.2 do presente Recurso Voluntário”.
Veja-se:

Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
20

Concluindo e finalizando (RV – fls. 1643/1644

A recorrente questionou ainda, a glosa da compensação de prejuízo fiscal
efetuada pelo Fisco no valor de R$ 5.022.170,83, remanescente de períodos anteriores e
controlados no PA no 16561.720116/2012-75, entendendo que enquanto pendente de decisão
definitiva referido processo, tal montante não poderia ser glosado.
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
21
E concluiu seu RV opondo-se à possível incidência de juros sobre multa de ofício
e requerendo aplicação, em caso de empate no julgamento, dos dizeres do artigo 112, do CTN.
Apreciando o RV, foi acolhida proposta deste Relator para conversão do
julgamento em diligência, o que se fez mediante a Resolução no 1402-000.714, de 18/09/2018 (fls.
1680/1696), quando foram apontados os quesitos a ser respondidos pela unidade de origem da
RFB e as providências a tomar, conforme abaixo reproduzido:

“Neste eito, pelo relatado e o mais que consta nos autos, incluindo
centenas de cálculos em arquivos não-pagináveis, as variáveis
presentes e as várias nuances sobre os fatos aqui tratados que
tornam, em sede de julgamento, praticamente inexequível que este
Relator individualmente e o Colegiado como um todo possam firmar e
formar convicção para decidir sobre a matéria sob julgamento
especialmente por exigir conferências de cálculos absolutamente
impraticáveis de serem feitas nesta fase processual, entendo que o
julgamento deva ser convertido em diligência com a baixa dos autos
à unidade de origem a fim de que a Autoridade Fiscal autuante ou
quem lhe faça as vezes analise detalhadamente as alegações da
recorrente, especial e especificamente as constantes nos subitens III.2
do Recurso Voluntário (fls. 1595/1600) e III.5 (fls. 1641/1644) e
informe:
1. se procedem os argumentos e os cálculos levados a efeito pela
recorrente e detalhados no subitem III.2. (fls. 1595/1600) do
Recurso Voluntário;
2. igualmente, se tem procedência o que foi aduzido no subitem III.5
(RV – fls. 1641/1644), especialmente no que se reporta ao
discorrido no subitem III.2;
3. ainda em relação ao subitem III.5, verificar se e em quê os quatro
cenários reproduzidos no RV (fls. 1641/1644) têm pertinência ou
interferem nos trabalhos da Fiscalização, especialmente na
matéria tributável, de forma a alterar os lançamentos,
justificando a resposta.
Do procedimento citado, elaborar relatório circunstanciado e
conclusivo do qual deverá a recorrente ser cientificada, com abertura
do prazo de 30 dias para que, querendo, se manifeste exclusivamente
sobre os pontos tratados na diligencia.
Após, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento”.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
22

A Autoridade Tributária da RFB, pela Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes em São Paulo Divisão de Fiscalização 1 realizou os procedimentos
que entendeu cabíveis e concluiu seu trabalho mediante RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCALde
18/09/2019 (fls. 1703/1705):

Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
23

Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
24

Cientificada em 20/09/2019 (fls. 1708), a recorrente juntou petição em
21/10/2019 (fls. 760) trazendo suas observações a respeito da diligência finalizada (fls. 1711/1715)
e anexou documentos de identificação profissional dos patronos (fls. 1716/1718).
Na posição literal da recorrente:
“ROBERT BOSCH LTDA., pessoa jurídica de direito privado regularmente constituída já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de V.Sa.,
por meio dos seus advogados apresentar
M A N I F E S T A Ç Ã O
sobre o relatório de diligência fiscal, do qual teve ciência em 20/09/2019 (fl. 1707), para concordar com a
conclusão a que chegou a d. Autoridade Fiscal requerendo-se, outrossim, o reconhecimento, pelo E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), do cancelamento parcial reconhecido em diligência e
a apreciação das demais razões de defesa apresentadas em Recurso Voluntário já interposto nos autos do
processo administrativo em epígrafe.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
25
Em brevíssima descrição dos fatos, rememore-se que, em 18 de agosto de 2018, a C. 2a Turma da 4a Câmara
da 1a Seção do E. CARF resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento de Recurso Voluntário
e Recurso de Ofício em diligência, para que a d. Autoridade Fiscal informasse1:
(i) “se procedem os argumentos e os cálculos levados a efeito pela Manifestante e detalhados no subitem
III.2. (fls. 1595/1600) do Recurso Voluntário”;
(ii) “igualmente, se tem procedência o que foi aduzido no subitem III.5. (RV – fls. 1641/1644),
especialmente no que se reporta ao discorrido no subitem III.2”;
(iii) “ainda em relação ao subitem III.5, verificar se e em quê (sic) os quatro cenários reproduzidos no RV
(fls. 1641/1644) têm pertinência ou interferem nos trabalhos da Fiscalização, especialmente na matéria
tributável, de forma a alterar os lançamentos, justificando a resposta”.
Apenas para que não pairem dúvidas sobre o quanto determinado pelo E. CARF, em Resolução, e sobre o
objeto da diligência efetuada, a Manifestante esclarece, por um lado, que o item III.2. de seu Recurso
Voluntário trata de erro de cálculo incorrido pela d. Autoridade Autuante – que, para alguns produtos,
considerou, no Auto de Infração, que o preço parâmetro seria igual a zero e que, portanto, os ajustes de
preços de transferência equivaleriam a todo o preço praticado.
Por outro lado, pontua-se que, no item III.5. do Recurso Voluntário, a Manifestante expôs seus cálculos de
ajustes em cada um dos cenários de resultados de julgamento e, portanto, de hipóteses de cancelamento do
Auto de Infração. Assim, a Manifestante apresentou as diversas combinações de resultados, caso um ou
outro argumento de defesa fossem acolhidos.
Têm-se, desta forma, valores de ajustes a serem cancelados, caso se acolhessem os argumentos: (a) relativo
aos erros de cálculos – referenciados no aludido item III.2 do Recurso Voluntário; ou (b) da ilegalidade da
IN 243 e da necessária adoção do valor FOB no preço praticado (que é justamente o valor de ajuste já
indicado em DIPJ e que deveria levar ao cancelamento integral do Auto de Infração; ou (c) da ilegalidade da
IN 243, mas mantendo-se o preço praticado CIF; ou (d) da necessária adoção do valor FOB no preço
praticado, mas sem a alteração do preço parâmetro, que, então, seria calculado pela IN 243, conforme
realizado pela d. Autoridade Fiscal.
Vê-se, portanto, que a Manifestante, no item III.5 de seu Recurso Voluntário, nada mais fez do que expor os
diferentes possíveis cenários de êxito na esfera administrativa, demonstrando qual montante de ajuste seria
mantido (e cancelado) em cada dessas hipóteses.
Diante disso, em resumo, o E. CARF determinou que a d. Autoridade Fiscal se pronunciasse,
especificamente, sobre o erro de cálculo denunciado pela Manifestante (item “i” da Resolução), sobre o
efeito deste erro nos ajustes autuados (item “ii” da Resolução) e sobre os demais cálculos realizados pela
Manifestante para tratar dos cenários de êxito possíveis identificados pela Manifestante (item “iii” da
Resolução).
Pois bem.
Quanto aos itens “i” e “ii” – i.e. sobre o erro de cálculo incorrido no Auto de Infração – andou bem a d.
Autoridade Fiscal ao reconhecer seu equívoco quando da apuração dos ajustes a serem autuados e a
procedência dos argumentos suscitados pela Manifestante.
Tanto é assim que a d. Autoridade Fiscal, por fim, propôs, em diligência, o cancelamento parcial do Auto de
Infração, na medida em que reconheceu que os ajustes de preços de transferência imponíveis à
Manifestante seriam de, no máximo, R$ 116.191.641,91 conforme decidido já pela DRJ (e não de R$
146.621.366,71, como originalmente lançado na autuação fiscal).
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
26
Cumpre, aqui, mencionar, que a Manifestante tinha identificado, em seu Recurso Voluntário, que o valor
máximo de ajuste seria de R$ 110.189.916,87, de modo que há uma diferença de R$ 6.001.724,84 entre o
valor encontrado pela DRJ (e corroborado pela d. Autoridade Fiscal nesta diligência) e o pela Manifestante.
Nesse contexto, afirma a d. Autoridade Fiscal que seguiu o valor proposto pela DRJ, porque não conseguiu
identificar a composição do preço parâmetro calculado pela Manifestante, o que – deve-se pontuar – é
criticável. Afinal, em nenhum momento, a d. Autoridade Fiscal intimou a Manifestante, durante este
procedimento de diligência, para que apresentasse tais informações.
De todo modo, apesar desta crítica e da diferença existente entre os montantes apurados no acórdão da DRJ
(e pela d. Autoridade Fiscal responsável por esta diligência) e o identificado em Recurso Voluntário, a
Manifestante, em nome do princípio da celeridade processual e do interesse em não prolongar esta
controvérsia específica, aceita o valor proposto, nesta diligência, para cancelamento do Auto de Infração.
Assim, tendo-se em vista que a diferença entre os valores apurados pela DRJ e pela Manifestante é de pouco
mais de R$ 6.000.000,00 – o que, evidentemente, não é pouco, mas é valor relativamente baixo no contexto
geral do Auto de Infração – a Manifestante contenta-se com a retificação do Auto de Infração proposta pela
d. Autoridade Fiscal, no que concorda que o valor de ajuste deve ser reduzido para R$ 116.191.641,91
após esta diligência.
Por sua vez, quanto ao item “iii” da Resolução (e transcrito acima), observa-se que a d. Autoridade Fiscal
restringiu-se a descrever os cálculos realizados pela Manifestante para cada um dos possíveis cenários de
êxito e a refutá-los. Afinal, a d. Autoridade Fiscal entende que nenhum deles seria aplicável, pois não
procederiam as teses suscitadas pela Manifestante (a) da ilegalidade na IN 243, nem tampouco (b) a
necessária exclusão dos dispêndios de frete, seguros e tributos do preço praticado para adoção do PRL.
Em face desta parte do Relatório de Diligência Fiscal, a Recorrente vem apresentar sua discordância, por
entender que suas razões recursais são totalmente procedentes e, por conseguinte, deve-se concluir tanto pela
ilegalidade da IN 243 quanto pela impossibilidade de adoção do valor CIF no preço praticado do PRL.
Nestes termos, a Manifestante concorda, parcialmente, com o resultado da presente diligência fiscal, para
que os ajustes autuados sejam reduzidos a R$ R$ 116.191.641,91, cancelando-se o Auto de Infração
proporcionalmente. Em adição, requer-se que esta C. Turma aprecie as demais razões recursais
apresentadas pela Recorrente para cancelar, integralmente, o Auto de Infração em epígrafe”.
Postos os argumentos das partes, analisada a decisão recorrida, verificados os
documentos, baixados os autos em diligência com certificação da Autoridade Fiscal e contestação
da recorrente, além da juntada de mais documentos, passa-se ao voto.
Para melhor visualização, relembre-se o que está em apreciação, após a
exoneração parcial feita pela decisão de 1o Piso:
a) Base de Cálculo (valores tributáveis)

Imprescindível destacar que o valor da 3a coluna – R$ 116.191.641,91 - é
exatamente o que foi confirmado pela diligência e aceito expressamente pela recorrente,
conforme Relatório Fiscal e Manifestação da contribuinte, acima reproduzidos.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
27
Desse modo, valor INCONTROVERSO, sendo desnecessárias maiores digressões.
Importante um parêntese neste momento para já se analisar o recurso de ofício
manejado pela presidência da 5a Turma da DRJ/SPO.
Com se pode ver nos autos, o montante de R$ 116.191.641,91, FOI
EXATAMENTE o recalculado e assumido pela DRJ no Acórdão 16-75.427, da 5a Turma da DRJ/SPO,
sessão de 20/01/2017 (fls. 1539/1570) como base de cálculo dos lançamentos, levando à
consequente redução nos valores apostos nos autos de infração de IRPJ e de CSLL nesta parte
Veja-se a conclusão do Acórdão (fls. 1569/1570):

Esclareça-se que a diferença entre os valores de R$ 116.191.641,91 e R$
105.986.309,83 = R$ 10.205.332,08 é exatamente o que a recorrente informou em sua DIPJ do
período (TVF – fls. 939):

Pois bem.
Por concordar integralmente com a posição da Turma a quo, sem qualquer
ressalva nesta matéria, conheço do recurso de ofício e a ele nego provimento, mantendo a
decisão recorrida.
Do mesmo modo e concomitantemente, em face das conclusões da diligência,
da expressa e literal aceitação da recorrente em relação a este tópico e valores e pela coincidência
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
28
dos temas, o recurso voluntário, nesta parte restou prejudicado, posto que o que nele está
requerido NESTE tópico já foi afastado pela decisão de 1o Piso.
Resta, então, verificar os demais aspectos invocados no recurso voluntário, a
saber:
1. Ilegalidade da IN SRF no 243/2002;
2. Ilegalidade da sistemática de aplicação do método PRL 60 prevista na IN SRF
no 243/2002;
3. Indevida inclusão do frete, seguros e impostos na apuração do preço
praticado;
4. Glosa de prejuízos fiscais de períodos anteriores;
5. Incidência de juros de mora sobra a multa de ofício;
6. Aplicação do artigo 112, do CTN, em caso de decisão por voto de qualidade.
Principio pelo primeiro item.
DA ILEGALIDADE DA IN SRF No 243/2002
A respeito, ainda que entenda o inconformismo veemente da recorrente, fato é
tal ato normativo vem sendo aplicado ao longo dos anos e nunca houve a decretação de sua
ilegalidade ou inconstitucionalidade, ou seja, encontra-se em plena vigência.
Aliás, não só em plena vigência como sua validade foi inclusive atestada
recentemente pela 2a Turma do STJ, de forma unânime, considerando sua legalidade ao
estabelecer critérios para cálculo dos preços de transferência no método Preço de Revenda
Menos Lucro (PRL), tendo prevalecido o voto do relator, ministro Francisco Falcão, para quem a IN
“consubstanciou a correta interpretação do artigo 18 da Lei 9.430/1996”, que trata dos métodos de cálculo
de preços de transferência”.
O processo (REsp1787614/SP) retornou à pauta após pedido de vista do ministro
Mauro Campbell em 20 de agosto 2023. Na oportunidade, ao declinar seu voto, o Ministro
assentou ter decidido acompanhar integralmente o voto do Relator, sem acréscimo de outros
fundamentos, “por entender que a dúvida que eu tinha foi dissipada com o pedido de vista”. Os demais
ministros também votaram com o relator.
A decisão tem a seguinte ementa:
REsp 1787614 / SP
RECURSO ESPECIAL 2018/0336670-9
RELATOR Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116)
ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA
DATA DO JULGAMENTO 02/10/2023
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
29
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 15/04/2024
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IRPJ. CSLL.
ART.
18
DA
LEI
N.
9.430/1996.
MÉTODO
PRL.
INTERPRETAÇÃO. IN SRF N. 243/2002. LEGALIDADE.
I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado
com a finalidade de ver assegurado o direito à apuração dos
preços de transferência pelo método PRL segundo os critérios
estabelecidos pelo art. 18 da Lei n. 9.430/1996, afastando-se
aqueles constantes na Instrução Normativa SRF n. 243/2002.
II - Inicialmente, afasto a alegada violação ao art. 535, II, do
CPC/1973, tendo em vista que os embargos de declaração
opostos contra o acórdão de origem, ao apontar supostas
omissões, serviram como mera demonstração de inconformismo
da recorrente, na tentativa de ver reapreciados os argumentos já
expostos e analisados, com o intuito de obter efeito infringente.
Desse modo, inexistente a violação ao mencionado dispositivo
em razão da rejeição dos embargos de declaração.
III - O objetivo principal da metodologia dos preços de
transferência é assegurar ao Estado que os fatos geradores de
obrigações tributárias não escapem do seu poder tributante por
força da alocação de lucros promovida por contribuintes dotados
de projeções empresariais internacionais. Trata-se de um
instrumento de combate à erosão das bases tributáveis
decorrente da transferência de valores para outras jurisdições,
sobre a qual a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE vem se dedicando por
meio do Plano de Ação sobre BEPS (Base Erosionand Profit
Shifting). Em termos práticos, a sistemática está baseada na
comparação entre uma operação em condições normais de
mercado e a operação entre partes vinculadas, determinando-se
o valor envolvido na operação a partir do que usualmente
acontece em situações desprovidas de vinculação (preço
parâmetro). É dizer, os Estados adotam tal sistemática para que
se descubra ou se confirme o real preço do bem importado,
evitando assim a indevida exportação de lucros.
IV - No Brasil, a metodologia dos preços de transferência foi
instituída pela Lei n. 9.430/1996, norma que compreende o
conceito de partes relacionadas e elenca os métodos
estabelecidos, dentre eles o PRL, objeto de discussão no
presente caso. Sob a redação da Lei n. 9.430/1996 vigente à
época da propositura do mandado de segurança, o PRL foi um
método de margens predeterminadas mediante a imposição de
um coeficiente presumido de lucro, com o qual o contribuinte
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
30
concordava ao optar pela aplicação em suas operações com
partes relacionadas.
V - A interpretação adotada pela Receita Federal do Brasil por
meio da Instrução Normativa SRF n. 243/2002, referendada pelo
Tribunal de origem, não viola o art. 18 da Lei n. 9.430/1996,
tampouco os demais dispositivos legais indicados. Trata-se de
interpretação lógica, com base na ratio legis, ou seja, na
finalidade da norma instituída. A função de uma instrução
normativa não é a mera repetição do texto da lei, mas a sua
regulamentação, esclarecendo a sua função prática.
VI - A Instrução Normativa SRF n. 243/2002 teve por finalidade
apenas consubstanciar a correta interpretação que se deve fazer
no que diz respeito à metodologia prevista pelo art. 18 da Lei n.
9.430/1996, em observância ao art. 100, I, do CTN, sem que
houvesse indevida majoração do tributo. A forma de cálculo
prevista em lei e pormenorizada pelo art. 12 da Instrução
Normativa SRF n. 243/2002 atende à finalidade consagrada pela
sistemática do preço de transferência, sendo a interpretação
defendida pela recorrente verdadeira causa de desrespeito aos
arts. 43 e 97 do CTN, ao pretender a redução de sua carga
tributária mediante a dedução indevida de valores.
VII - O advento da Lei n. 12.715/2012 com o intuito de incluir as
previsões da Instrução Normativa SRF n. 243/2002 ao texto da
Lei
n.
9.430/1996
não
deveria
ser
encarado
como
reconhecimento pelo Fisco de que a norma infralegal extrapolou
a previsão legal. Não obstante o correto posicionamento da
Receita Federal do Brasil, tal como exposto no presente voto, é
no mínimo adequada a alteração da norma para estancar as
inúmeras batalhas na seara administrativa e judicial, como
medida de redução de danos fiscais e de custos com o
contencioso tributário.
VIII - Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo-se no julgamento,
após o voto-vista do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques,
acompanhando
o
Sr.
Ministro
Francisco
Falcão,
por
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques
(voto-vista) e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
31
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA
(VOTO VISTA) (MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES)
"[...] é o próprio art. 18, da Lei n. 9.430/96 que exige a correção
dos parâmetros utilizados pelo normativo anterior (IN/SRF n.
32/2001), o que ensejou a publicação da norma impugnada
(IN/SRF n. 243/2002), sendo desnecessário o art. 48, da Lei n.
12.715/2012, sob o ponto de vista estritamente jurídico".
"Em relação à legalidade tributária, ainda que se entendam
relevantes a diferenças redacionais [...], não há qualquer
malferimento ao princípio. Na impossibilidade de se isolar o
mesmo bem na entrada e na saída, o que a IN/SRF n. 243/2002
faz, em complemento ao comando legal, explicando-o para a sua
correta execução [...], é calcular o percentual de participação
desse mesmo bem da entrada dentro do bem (ou conjunto de
bens) da saída. Essa medida está de acordo com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal para quem a
legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é
estrita ou fechada - Tema n. 829/STF. Isto significa [...] que a
instrução normativa não precisa repetir 'ipsis litteris' o que já está
na lei. Ao contrário disso, consoante os precedentes mais
recentes, a Corte Constitucional adota o princípio da legalidade
tributária suficiente, onde a lei estabelece parâmetros e nortes
que deverão ser preenchidos - com a razoabilidade necessária
em uma relação entre fins e meios - pelos normativos infralegais
[...]".
No CARF, em sua CSRF:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. PREÇO PARÂMETRO.
IN SRF No 243/2002. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
O princípio da legalidade tributária, albergado no art. 150, I, da
Constituição da República, estabelece que nenhum tributo poderá ser
instituído ou aumentado senão por intermédio de lei. O preço
parâmetro PRL60 calculado segundo o disposto na Instrução
Normativa SRF no 243/2002 resulta em ajustes ao lucro liquido sempre
em montantes iguais ou inferires àqueles calculados segundo a correta
interpretação da Lei no 9.430/96, daí porque não há que se falar em
violação ao princípio da legalidade tributária. (Ac. 9101-002.514)
Matéria objeto de Súmula Vinculante:
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do “Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta
por cento (PRL 60)” prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18,
inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
Questionamento afastado.
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
32
DA INDEVIDA INCLUSÃO DO FRETE, SEGUROS E IMPOSTOS NA APURAÇÃO DO PREÇO
PRATICADO;
A respeito da inclusão do frete, seguros e impostos na apuração do preço
praticado havia, à época, dispositivo legal em plena vigência que não pode ser superado pelo
julgador administrativo, no caso, artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996 “Integram o custo, para
efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes na importação”.
Devidamente regulamentado pela IN SRF no 243/2002, art. 4o, § 4o:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, nas importações de empresa vinculada, não-residente, de
bens, serviços ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar
por qualquer dos métodos de que tratam os arts. 8o a 13, exceto na
hipótese do § 1o, independentemente de prévia comunicação à
Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados
ao preço praticado na importação os valores de transporte e seguro,
cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não
recuperáveis, devidos na importação.
De seu turno, o artigo 12, citado no dispositivo acima:
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos,
adquiridos no exterior, dedutível da determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, poderá, também, ser efetuada pelo método do
Preço de Revenda menos Lucro (PRL), definido como a média
aritmética ponderada dos preços de revenda dos bens, serviços ou
direitos, diminuídos:
Na jurisprudência do CARF, Câmara Superior de Recursos Fiscais, em processo de
interesse da própria recorrente:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A
IMPORTAÇÃO.
Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96, o preço
praticado é o preço de aquisição da mercadoria (FOB), acrescido dos
valores incorridos a título de frete, seguro e tributos incidentes sobre a
importação. A inclusão desses valores no cálculo do preço praticado em
nada prejudica o direito do sujeito passivo em deduzi-los integralmente
como despesa no levantamento do lucro líquido do exercício. Por outro
lado, a não inclusão daqueles valores no cálculo do preço praticado
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
33
prejudicaria a sua comparabilidade com o preço parâmetro levantado
segundo o método PRL, uma vez que neste último estão
necessariamente incluídos os valores de frete, seguro e tributos
incidentes sobre a importação.(Ac. 9101-003.206)
Consequentemente, entendo não haver lastro a acolher o pleito da recorrente,
pelo que nego provimento ao RV nesta parte.
DA GLOSA DE PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES
Em seu recurso voluntário brada a recorrente (fls. 1656/1658):

(...)
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
34

(...)

(...)

Pois bem, deixando de lado o entendimento que tenho a respeito de situações
como essas (de possível sobrestamento do feito até decisão a ser prolatada em outro processo), e
aceitando a narrativa da recorrente, fato é que o evento havido e controlado no Processo no
16561.720116/2012-95 restou encerrado, ou seja, com decisão definitiva como clamado pela
defendente, conforme Ac. no 9101-003-206 – de 07/11/2017 - 1a Turma da Câmara Superior, com
o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial.
No mérito, quanto (i) aos juros sobre a multa, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Gerson Macedo Guerra (relator), Cristiane Silva Costa, Luís
Flávio Neto e Daniele Souto Rodrigues Amadio, que lhe deram provimento; quanto (ii) à
Ilegalidade da IN/SRF 243/2002, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Gerson Macedo Guerra (relator), Luís Flávio Neto e Daniele Souto
Rodrigues Amadio, que lhe deram provimento e quanto (iii) aos seguros e fretes, por voto de
qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Gerson Macedo Guerra
(relator), Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Daniele Souto Rodrigues Amadio, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rafael Vidal de Araújo.
Ou seja, inteiramente mantido o trabalho fiscal, de modo que o prejuízo
utilizado não tinha substância, cabendo o lançamento de ofício no ano subsequente, como
corretamente feito pelo Fisco NESTE procedimento.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
35
Desse modo, nego provimento ao recurso voluntário e mantenho o lançamento
de glosa de compensação de prejuízo fiscal no montante de R$ 5.022.170,83.
DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRA A MULTA DE OFÍCIO
Matéria objeto da Súmula CARF no 108, por isso desnecessárias maiores
alocuções:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, DO CTN, EM CASO DE DECISÃO POR VOTO DE QUALIDADE
Como se sabe, atualmente a decisão a ser dada nos casos de empate na votação no
âmbito do CARF está preceituada pelo artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 que disciplinou a
proclamação de resultados dos julgamentos nestas hipóteses, ou seja, pelo Presidente da Turma
Julgadora (artigo 25, § 9o, do Decreto no 70.235/1972 – PAF).
Desse modo, inexiste a previsão legal suscitada pela recorrente para aplicação do
artigo 112, do CTN.
Negado provimento ao RV.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta dos autos, encaminho meu voto no sentido de
i) rejeitar a preliminar de nulidade suscitada por não obediência do Fisco aos dizeres do artigo 20A
da Lei no 9.430/1996; ii) negar provimento ao recurso voluntário para, ii.i) manter os lançamentos
remanescentes em discussão no CARF; ii.ii) manter a inclusão do frete, seguro e tributos
incidentes sobre a importação no cálculo do preço de transferência; ii.iii) afastar a arguição de
ilegalidade da IN SRF no 243/2002, inclusive em relação à sistemática de aplicação do método PRL
60 prevista na referida Instrução Normativa; ii.iv) rejeitar o pedido para aplicação subsidiária do
artigo 112, do CTN, em caso de empate no julgamento; ii.v) manter a glosa de prejuízos fiscais de
períodos anteriores; ii.vi) manter a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício; iii) negar
provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Ricardo Piza Di Giovanni
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
36
O ilustre e nobre relator manifestou-se contrário a interpretação no sentido de que
existia fundamento para a declaração de nulidade do processo fiscalizatório.
De acordo com a Recorrente a autoridade fiscalizadora não teria, no presente caso,
seguido as determinações do artigo 20A da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela 12.715 de
17/09/2012.
Assim, a preliminar de mérito do presente recurso consistiria em definir a natureza
do artigo 20-A da Lei no 9.430/1996, incluído pelo artigo 51 da Lei 12.715, de 17 de setembro de
2012 (conversão da Medida Provisória 563, de 3 de abril de 2012, art. 41).
Filia-se a Recorrente na linha de entendimento no sentido de que tal dispositivo
teria caráter de norma procedimental, por isso aplicável imediatamente a todas as ações fiscais
em curso ou iniciadas após sua promulgação.
Diz o dispositivo em comento:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pela
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o método ou
algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização, situação esta em
que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo
cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Lei no 12.715,
de 2012)
O grande debate apontado pelo contribuinte seria a frase “salvo quando, em seu
curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização,
situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na legislação.
O contribuinte entende que deveria ter sido intimado a apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação.
Ou seja, a norma seria aplicável imediatamente, inclusive para o seu caso. Para a
fiscalização e para o relator não precisa ter sido intimado o contribuinte porque a norma não se
aplicava ao período fiscalizado.
Para o nobre relator a locução preambular “A partir do ano-calendário de 2012”
reflete norma de caráter fiscal utilizada no direito administrativo-tributário, diferentemente da
terminologia “ano civil”, utilizada nas relações e procedimentos de natureza privada.
Desta maneira, entende o ilustre relator que quando o legislador fez inserir no início
do artigo tal redação tinha em conta dizer que “a aplicação se daria para ações e procedimentos
realizados em períodos iniciados a partir de 01/01/2012” (ainda que as ações fiscais fossem
levadas a cabo em momento posterior) e não, como pretende a recorrente, que afetasse todo e
qualquer procedimento fiscal “operacionalizado” desde 1o de janeiro daquele ano,
INDEPENDENTEMENTE do período sob fiscalização.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
37
Em outras palavras, para a Recorrente o que importa é o momento em que a ação
fiscal se desenrola. Para o Fisco, para a decisão de 1o Piso e para o Relator o que conta é o ANO-
CALENDÁRIO OBJETO DA AÇÃO, em outro dizer, O PERÍODO TEMPORAL DOS FATOS GERADORES.
O Relator mencionou a decisão exarada pela então 1a Turma da 1a Câmara da 1a
Seção em processo de interesse da própria recorrente (no 16561.720116/2012-95 - Ac. 1101-
001.079 - sessão de 07/04/2014) e posteriormente em relação aos embargos de declaração
opostos, (2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção - Ac. no 1302-001.742 - sessão de 19/01/2016) cuja
decisão fora adoto como razões de decidir, afastando a preliminar aventada:
“As limitações acima descritas, quanto à alteração dos métodos de preço de
transferência, para o ano-calendário objeto da autuação (ano-calendário 2008), não foram
alteradas com a edição da Lei n° 12.715/2012, que incluiu na Lei no 9.430/96 o artigo 20A, in
verbis:
(...)
Isso porque essa alteração legislativa somente é válida para fatos geradores
ocorridos a partir do ano-calendário de 2012. Importante observar que a expressão “ano-
calendário” designa “período de apuração”, não podendo ser confundido com o ano em que ocorre
a ação fiscal.
Dessa forma, independentemente de a referida norma ser classificada ou não como
processual / procedimental, não deve ser aplicada no caso em tela, cuja autuação é relativa ao
ano-calendário de 2008, não se verificando, portanto, qualquer irregularidade no procedimento
fiscal.
Acrescente-se que, na forma do §3o do art. 20a da Lei no 9.430/96, a Receita Federal
foi autorizada a definir o prazo e a forma de opção de opção de que trata o caput, e neste sentido
editou a Instrução Normativa RFB no 1.312/2012 estabelecendo que:
Art. 40. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos
nos Capítulos II e III será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pelo
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o método ou
algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização, situação esta em
que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo
cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na legislação.
[...]
§ 4o A opção de que trata o caput será efetuada na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao ano-calendário das operações sujeitas ao controle
de preços de transferência.
Assim, somente a partir do ano-calendário 2012 o sujeito passivo pode formalizar a
opção por meio da DIPJ, e é neste contexto que o Fisco está obrigado a intimar o sujeito passivo e
facultar-lhe a apresentação de novo cálculo, caso desqualifique o critério originalmente apontado
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
38
na DIPJ. Embora apresente, inicialmente, nuances procedimentais, a nova norma legal, invocada
pela contribuinte, tem verdadeiro caráter material, porque vinculada a uma opção com forma e
prazo a ser exteriorizada, a ser observada durante todo o ano-calendário, e que somente passou a
ser possível a partir da apuração do ano-calendário 2012.
Estas as razões, portanto, para REJEITAR a preliminar de nulidade do lançamento”.
Pois bem. Com todo respeito, ouso divergir da interpretação do ilustre relator.
Entendo que o artigo 20-A da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 12.715/2012
não possui natureza material e, consequentemente, tem aplicação imediata.
Ora, por natureza material entendo que seria a lei que altera, dentre outros,
aspectos da Hipótese de Incidência Tributária, a questão quantitativa (base de cálculo e alíquota),
aspecto espacial, temporal e sujeição passiva e ativa e o próprio aspecto material.
Ocorre que, com todo respeito, entendo que o artigo 20-A não apontou novo
método e nem alterou a Hipótese de Incidência Tributária, mas tão somente instituiu novo
procedimento específico de elaboração de lançamento de ofício e, justamente por não ter
aspecto material, a sua aplicação imediata é de rigor nos termos do parágrafo primeiro do artigo
144 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência
do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito
de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos
certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.
Ora, o artigo 20-A (a partir de 1o de janeiro de 2024 revogado pela Lei no 14.596, de
2023), determinava que, caso o método eleito pelo contribuinte ou um de seus critérios de cálculo
viesse a ser desqualificado pela fiscalização, o sujeito passivo deveria ser intimado para
apresentar, no prazo de 30 dias, novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na
legislação.
Com todas as venias, entendo que o artigo 20-A criou uma NOVA MANEIRA DE
FISCALIZAR estabelecendo o dever da autoridade fiscal intimar o contribuinte para apresentar
novo método. Dito de outra forma, o artigo 20-A da Lei 9.430/96, com redação da lei de 2012,
refere-se a regra de LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
39
Como sabemos, lançamento de ofício, nos termos do artigo 142 do CTN, é um
procedimento administrativo plenamente vinculado.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, entendo que o artigo 20-A criou uma norma procedimental com
especificações a serem seguidas na fase do procedimento de fiscalização.
Nesse sentido, nos termos do artigo 144 do CTN, em regra o lançamento tributário
deve seguir a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador, sendo que o parágrafo primeiro
do artigo 144 impõe exceções, dentre elas as hipóteses em que a legislação, mesmo sendo
posterior á ocorrência do fato gerador, tenha:
1) instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
2) ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas,
3) ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último
caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Vejamos novamente a redação do § 1o
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado
ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir
responsabilidade tributária a terceiros.
Com todo respeito, entendo que o artigo 20-A dispõe sobre lançamento de ofício e
que instituiu novo critério processo de fiscalização. Estabeleceu-se o dever da dar oportunidade ao
contribuinte de apresentar novo método.
Segundo esclareceu o Min. Dias Toffoli em seu voto no julgamento do RE 598.677, a
obrigação, o lançamento e o crédito tributário estão em um caminho sequencial em busca da
satisfação da obrigação tributária.
STF: “(...) o caminho comum para a satisfação da obrigação tributária é este: com a
ocorrência do fato gerador, surge a obrigação tributária principal, de forma automática e infalível
(como leciona Paulo de Barros Carvalho), a qual tem por objeto o pagamento da exação (ou a
penalidade pecuniária), nos termos do art. 113 do CTN. Nasce para o contribuinte o dever de pagar
o tributo; para o Fisco, o crédito adquire exigibilidade após o regular lançamento.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
40
Nessa ordem de ideias, antes da ocorrência do fato gerador, não há obrigação
tributária nem crédito constituído, ao menos nos moldes gerais fixados pelo CTN e estabelecidos
na remansosa doutrina (...)” (STF – RE 598.677 RS, rel. Min. Dias Toffoli, j. 29-3-2021, Tribunal
Pleno, 5-5-2021).
O Lançamento Tributário registra o acontecimento do mundo real (fatos), registra
os aspectos previstos anteriormente em norma tributária.
De acordo com o 142 do Código Tributário Nacional Lançamento é o procedimento
administrativo vinculado que:
 verifica a ocorrência do fato gerador (material),
 identifica o sujeito passivo da obrigação tributária,
 determina a matéria tributável,
 aponta o montante do crédito
 e aplica, se for o caso, a penalidade cabível .
Segue artigo142, importantíssimo para o assunto lançamento.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, a lei trata do lançamento como procedimento administrativo, isto é,
como uma sequência ordenada de atos administrativos voltados à obtenção de finalidade
específica.
Reforçando a tese do caráter declaratório do lançamento em face do fato gerador
da obrigação tributária, o art. 144 do Código Tributário Nacional prescreve que: “o lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada”.
Destarte, para o CTN, o lançamento retroage à data do fato gerador, tendo eficácia
ex tunc. Se à época do fato gerador estava em vigor a lei “X”, mas na data do lançamento vigia a
lei “Y”, aplica-se a lei “X”;
No entanto, a regra é atenuada com a previsão do § 1o do art. 144 do CTN. Tal
dispositivo permite que haja a retroação das normas tributárias adjetivas.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
41
Assim, se uma determinada norma está apta a identificar a ocorrência de fatos
geradores que, por algum motivo, deixaram de ser informados e apurados, poderá haver
retroação normativa.
A sistemática do lançamento por homologação prevista no CTN tem por efeito a
eliminação da estabilização material decorrente do ato administrativo de lançamento, ante a
possibilidade de a fiscalização revisar os elementos de fato e de direito de praticamente todas as
obrigações tributárias dos últimos cinco anos.
Adicionalmente, a função de estabilização do lançamento por homologação é
esvaída em função da atribuição da característica de “confissão de dívida” à atividade do
contribuinte, nos termos do DL 2.124/84 e da Súmula 436 do STJ.
Nesse sentido, trazendo o nus interpretativo do contribuinte ao presente caso, a
hipótese da multa de que trata o art. 44, , da Lei 9.430/96 equipara os meros conflitos
interpretativos à declaração inexata sobre aspectos fáticos, transferindo os riscos interpretativos
ao sujeito passivo.
Ademais, existe distinção entre a declaração inexata, que diz respeito a aspectos
fáticos, das divergências interpretativas, que dizem respeito ao processo de reconstrução de
sentido dos enunciados legais e qualificação dos fatos em face das normas jurídicas.
É o caso. O artigo 20-A veio aperfeiçoar, ou até mesmo equilibrar, ou ainda suavizar
o ônus interpretativo de uma norma extremamente complexa referente ao transfer price. O
procedimento do lançamento passou a dar uma oportunidade de melhor interpretar o fato
Ora, a incidência é a formação da norma individual e concreta. É a construção de
uma norma. Partindo de um texto em sentido estrito introduzido no sistema por um sistema
legislativo, o aplicador da norma passa para o plano do conteúdo dos enunciados prescritivos até
obter-se a compreensão das formações normativas. Faz isso primeiro entendendo o sentido do
enunciado prescritivo de maneira isolada para depois comparar com outros enunciados
prescritivos, atingindo seu limite nos enunciados tido como basilares para o sistema, os quais,
devem, no nosso sistema, serem pertencentes ao sistema constitucional.
Portanto, a incidência é a comunicação que a norma geral e abstrata faz com a
norma individual e concreta. Ou melhor, na incidência nasce a norma individual e concreta. A
norma individual e concreta é a aplicação do direito e a incidência, por sua vez, o procedimento
que cria o direito que será aplicado. Nesse sentido, pode-se identificar o ato de aplicação com as
chamadas fontes materiais do direito.
A questão seria classificar o momento de incidência do artigo 20-A.
A incidência representa um movimento interpretativo, consequentemente, a
subsunção do fato à norma significa que a hipótese descrita nos textos legais, transformadas em
norma de incidência, ocorreu no mundo real e efetivamente traduzido em linguagem tal para
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
42
identificar o consequente, qual seja, quem deve pagar e quanto deve pagar, fazendo nascer a
obrigação tributária e consequentemente o crédito tributário.
De acordo com Paulo de Barros Carvalho Paulo de Barros Carvalho, (Direito
tributário: fundamentos jurídicos da incidência. Capítulo I, itens 15 a 17) não se pode dizer que as
normas são verdadeiras ou falsas e sim que são válidas ou inválidas. Dizer que uma norma existe
significa reconhecer sua validade perante um sistema. Portanto, validade é a existência perante
um sistema. Vigência é a força para disciplinar dentro de um intervalo de tempo.
Para Paulo de Barros não existe diferença entre vigor e vigência, classificando, sim,
em vigência plena (passado e futuro) e vigência parcial (não incluiu o passado ou não incluiu o
futuro).
A norma é vigente quando está apta a qualificar fatos e determinar o surgimento de
efeitos de direitos. Vigência é atributo de norma válida capaz de produzir os efeitos para o qual foi
criada tão logo ocorram os fatos nela descritos.
Vigência e validade podem, portanto, serem simultâneas nos veículos introdutores
de enunciados prescritivos.
Nesse cenário, o Critério Temporal da hipótese tributária” está relacionado ao
exato instante em que o fato jurídico pode ser identificado, sendo que ele pode também ser um
marcador da “vigência da lei no tempo”, pois uma vez identificado o fato jurídico e seu
respectivo espaço e tempo, pode-se verificar a norma correspondente que vigorou nesse tempo.
De fato, o artigo 20-A aponta uma nova maneira da fiscalização proceder para
realizar o lançamento tributário. Antes do artigo 20-A, a rejeição da fiscalização pelo método de
cálculo do transfer price adotado pelo contribuinte autorizava a Fiscalização a apurar os ajustes de
acordo com outro método. Após o artigo 20-A a Fiscalização recebeu uma ordem do legislador
para que passasse a intimar o sujeito passivo para ele, e não ela Fiscalização, apresentasse um
segundo método que lhe fosse mais favorável. A MANEIRA DE PROCEDER MUDOU e,
consequentemente, por se tratar de uma alteração na maneira de proceder a norma passou a
ser imediatamente aplicável a todas fiscalizações em curso ou iniciadas após a sua vigência.
Destarte, por ser uma norma procedimental entendo que é imediatamente
aplicável, sendo mais preciso, deveria ter sido aplicado a partir de 17/09/2012.
Ademais, o artigo 20-A foi instituído inicialmente pela Media Provisória 563/12 a
qual dispunha em seu artigo 41 e 54:
Art. 41. A Lei no 9.430, de 1996, passa a vigorar acrescida dos arts. 20-A e 20-B
[...]
Art. 54. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
43
I - em relação aos arts. 15 a 23, a partir de sua regulamentação, até 31 de dezembro
de 2015; e
II - em relação aos arts. 31 a 35, a partir de sua regulamentação.
§ 1o Os arts. 38 e 40 entram em vigor em 1o de janeiro de 2013; e
§ 2o Os arts. 43 a 46 entram em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente à
data de sua publicação.
Brasília, 3 de abril de 2012; 191o da Independência e 124o da República.”
Ou seja, a própria Medida Provisória não apontou que o artigo 20-A deveria valer a
partir de 2013, bem como não apontou qualquer data específica, o que confirma que sua
aplicação seria imediata.
Em um exercício de interpretação, se aceitarmos que o artigo 20-A tem natureza
material e não procedimental teríamos de reconhecer que referido artigo seria aplicado a fatos
geradores ocorridos a partir de 2013 e, como vimos, a própria MP 563/12 não dispôs que o artigo
20-A se aplicaria a partir de 2013. Qual seria o motivo? Entendo que o motivo é justamente o fato
que o artigo 20-A foi uma maneira de alterar, imediatamente, o procedimento de fiscalização,
tornando-o mais democrático e ajudando o contribuinte no ônus da interpretação do fato,
interpretação essa que veria a ser registrado pelo lançamento tributário.
A CSRF também já se manifestou o sentido de que o artigo 20-A teria caráter
procedimental, conforme ementa abaixo transcrita, de julgamento realizado em 12 de maio de
2022, no processo 16561.720154/2012-48,
Ementa(s)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. PREÇO PRATICADO E PARÂMETRO. INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. ENTENDIMENTOS CONVERGENTES ENTRE ACÓRDÃOS
RECORRIDO E PARADIGMA. Não se conhece de Recurso Especial no qual acórdãos recorrido e
paradigma veiculam o mesmo entendimento. No caso, ambos os acórdãos entendem que os
valores de frete, seguro e imposto de importação devem compor o preço praticado para fins de
cálculo do ajuste de transferência no método PRL, não havendo que se falar em divergência de
interpretação de legislação tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2008 PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE
1996. APLICAÇÃO ÀS FISCALIZAÇÕES OCORRIDAS A PARTIR DE 2012. O art. 20-A da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Lei no 12.715/2012, consiste em norma tem natureza
procedimental, devendo ser observada imediatamente pelas autoridades fiscais nos procedimentos
em curso a partir de sua vigência. Sua inobservância acarreta nulidade do lançamento.
Por esta perspectiva, o artigo 20-A deveria ser aplicada ainda mais cedo, a partir do
mês de abril de 2012, data de publicação da Medida Provisória 563/12 a qual alterou a redação da
Lei 9.430, cujo teor veio a ser confirmado Lei 12.715/12.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
44
Nesse sentido, entendo que em razão de seu caráter procedimental o artigo 20-A
se aplica a todas as fiscalizações concluídas após a sua vigência. É o que deveria ser ocorrido no
presente caso.
Ora, a fiscalização iniciou-se em 18/12/2013 foi encerrada em 03 de dezembro de
2014, data em que já se encontrava em vigor a lei 12.715/2012, promulgada em 17 de setembro
de 2012. Ou seja, a fiscalização iniciou-se DEPOIS do início da vigência do artigo 20-A.
No entanto, a Recorrente não foi intimada a apresentar novo método mais
favorável. Note-se, a fiscalização desclassificou os critérios de cálculo do método originalmente
eleito e não intimou a Recorrente para apresentar outro método de cálculo.
Nesse cenário, entendo que merece ser acolhida a preliminar no sentido de
reconhecer a nulidade do lançamento de ofício.
Pelo exposto, voto para acatar a preliminar de nulidade por não obediência do Fisco
aos dizeres do artigo 20A da Lei no 9.430/1996 e por conseguinte voto para que o Auto de Infração
seja declarado nulo em vista do desrespeito ao disposto no artigo 20-A da Lei 9.430/96.
FRETE, SEGURO E IMPOSTOS
Com todo respeito, entendo que a inclusão dos valores de frete, seguro e imposto
de importação no cálculo do preço praticado sujeito ao controle pelas regras de preços de
transferência não teria amparo legal. Para essa finalidade, o preço praticado deve ser considerado
levando em conta o “preço FOB das mercadorias”, e não o “custo C F + ”.

Ora, o caput do artigo 18, da Lei n° 9.430/96 dispunha na época dos fatos:

Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não exceda ao
preço determinado por um dos seguintes métodos [...]”

Com todo respeito aos que pensam diferente, entendo que o limite à dedução dos
custos, despesas e encargos constantes dos documentos de importação ou de aquisição de bens
está dirigido às operações efetuadas com pessoa vinculada.

Isso significa dizer que por não terem sido pagos a pessoa vinculada, não se incluir
na regra acima os custos com frete, seguros e tributos devidos na importação, para fins de
controle das regras de ajustes decorrentes dos preços de transferência e, portanto, não deveriam
se sujeitar aos limites de dedutibilidade previstos no art. 18 da Lei no 9.430/96.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.985 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720109/2014-55
45

Data venia, nos termos do voto (vencedor) do Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli no processo 16561.000212/2008-37 proferido no Acórdão no 9101-005.979 – CSRF no dia
09 de fevereiro de 2022,

“Ainda que tais gastos sejam considerados como integrantes do custo de aquisição
das mercadorias importadas no contexto do Direito Aduaneiro, conforme disposto no artigo 13 do
Decreto-Lei no. 1.598/774, a sua exclusão do preço praticado é medida que se impõe ante a
finalidade e caráter presuntivo dos limites impostos pelas regras de preços de transferência, cuja
causa jurídica, antes de criar capacidade contributiva, é a de buscar afastar, por presunção de um
preço mínimo ou máximo, eventual manipulação nos negócios entre partes
(exportador/importador) vinculadas. Desconsiderando, então, a hipótese destes dispêndios serem
pagos a empresas vinculadas – o que não é o caso – frete, seguros e impostos incidentes na
importação pagos a terceiros são despesas operacionais que se excluem do campo de abrangência
do transfer pricing.
O preço praticado, sujeito a controles, é por essência o valor objeto do negócio que
se busca controlar, isto é, o preço firmado exclusivamente com a empresa vinculada no exterior, e
nada mais.
É justamente por isso que o argumento de que a norma legal determinaria a
“comparabilidade” entre o preço parâmetro e o preço praticado, necessitando-se, assim, incluir
referidos valores nas duas pontas, a fim de equiparar grandezas comparáveis, a meu ver não se
sustenta.

Desta maneira, por não serem suscetíveis aos limites de dedutibilidade relativos aos
transfer price os valores de frete, seguro e tributos sobre importações não estão sujeitos aos
ajustes de qualquer método aplicado.
Diante do exposto, voto para que sejam reajustados os cálculos efetuados pela
autuação aplicando-se o preço FOB e não o preço CIF.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1766
DF CARF MF
Original